Tribunal: TJSP
Processo: 1001178-21.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGAS. Tema nuclear que versa sobre rescisão de contrato de compra e venda de imóvel. Incompetência da Egrégia 36a Câmara de Direito Privado. Determinada a redistribuição livre para uma das compreendidas entre a 1a e a 10a Câmaras de Direito Privado. Dicção

Ementa:
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGAS. Tema nuclear que versa sobre rescisão de contrato de compra e venda de imóvel. Incompetência da Egrégia 36a Câmara de Direito Privado. Determinada a redistribuição livre para uma das compreendidas entre a 1a e a 10a Câmaras de Direito Privado. Dicção do inciso I.25 do art. 5o da Resolução no 623/2013 do OETJSP. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição do feito para uma das Câmaras competentes.